Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702400-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A., GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0049542-47.2002.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de GYPSUM S/A MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTRA, entre outros temas, indeferiu a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor apurado para os danos materiais. Preparo regular (Num. 22720302). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador